Tribunal: TJSP
Processo: 2098878-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de investimento. Ação declaratória de nulidade ou rescisão contratual c./c. devolução do dinheiro e reparação por danos morais. Arresto cautelar de bens deferido em agravo de instrumento. Bloqueio de ativos. Decisão agravada que autorizou o desbloqueio de R$ 10.904,24, com lastro na vedação legal do art. 833, IV, do CPC. Agravo subsistente. Medida do arresto

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de investimento. Ação declaratória de nulidade ou rescisão contratual c./c. devolução do dinheiro e reparação por danos morais. Arresto cautelar de bens deferido em agravo de instrumento. Bloqueio de ativos. Decisão agravada que autorizou o desbloqueio de R$ 10.904,24, com lastro na vedação legal do art. 833, IV, do CPC. Agravo subsistente. Medida do arresto cautelar que é reversível e visa garantir à execução do direito do Agravante, in casu, com alta probabilidade de reconhecimento com futura procedência da ação, o que não se confunde com penhora, que pressupõe existência de direito líquido e certo a ser executado, de caráter em regra irreversível. Inadequação da tese de impenhorabilidade de ativos fundada no art. 833, IV, do CPC, em se tratando de cautelar de arresto. Ademais, ainda que se tratasse de recursos de origem remuneratória de préstimos profissionais, incomprovado o caráter alimentar por remanescerem em conta corrente, configurando sobra passível de afetação. Por fim, ainda que de recursos de origem remuneratória se tratasse, há de se fazer salutar hermenêutica que harmonize aplicação da regra processual com a observância de princípios constitucionais atinentes a direitos fundamentais. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidados no EREsp 1.874.222DF, de relatoria do Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/23 que, flexibilizando o rigor na interpretação do art. 833, IV do CPC, autoriza a penhora de salários e proventos previdenciários. RECURSO PROVIDO.